Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-32.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inexistência – Plena oportunidade do exercício de defesa e apreciação dos pedidos formulados - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Inexistência – Plena oportunidade do exercício de defesa e apreciação dos pedidos formulados - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida – Recurso não provido.